Tribunal: TJMT
Processo: 1025352-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025352-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA - CPF: 761.549.201-72 (EMBARGANTE), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA FILHO - CPF: 069.904.551-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve a sentença de denegação da segurança em Mandado de Segurança. O embargante pleiteava a reserva de vaga para pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Médico-Auditor (Edital nº 001/2022) promovido pelo Município de Cuiabá e IBFC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à extinção do processo e à possibilidade de o embargante buscar seus direitos por meio de ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado é suficientemente claro ao denegar a segurança com base na ausência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória, visto que a comprovação da deficiência do impetrante requer perícia médica judicial.

4.

A extinção do processo foi determinada sem resolução de mérito, permitindo ao embargante buscar o reconhecimento de seus direitos por meio de ação própria, conforme o art. 19 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 304 do STF.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do Mandado de Segurança sem resolução de mérito não impede a propositura de nova ação para a discussão do direito postulado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cláudio Eduardo Sousa Lima contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar a apelação interposta pelo embargante, manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, no qual o embargante postulava a reserva de vaga para pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para o cargo de Médico-Auditor, promovido pelo Município de Cuiabá e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade no acórdão, especificamente no que tange à extinção do processo, e requer esclarecimentos sobre os efeitos da decisão, especialmente no que diz respeito à possibilidade de pleitear seus direitos por meio de ação própria.

Contrarrazões foram juntadas no id 218115699, requerendo o não provimento dos embargos, “porquanto opostos com o fim exclusivo de rediscutir/reexaminar/rebater os fundamentos da sentença”.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

No caso, o embargante alega obscuridade quanto aos efeitos do acórdão, argumentando que há dúvidas sobre a extinção do processo e a eventual impossibilidade de buscar seu direito por meio de ação própria.

Contudo, o acórdão embargado foi claro ao denegar a segurança com fundamento na ausência de direito líquido e certo, uma vez que o reconhecimento da deficiência, condição essencial para a reserva de vaga, exigiria dilação probatória, especialmente a realização de perícia médica judicial. Reitera-se que, nos termos da Lei n.º 12.016/2009, o mandado de segurança não admite dilação probatória, devendo o direito postulado ser evidente e incontestável no momento de sua impetração.

Acerca da extinção do processo, ao contrário do alegado pelo embargante, está claro que a extinção ocorreu sem resolução de mérito, o que não impede a propositura de nova ação, conforme expressamente previsto no art. 19 da Lei nº 12.016/2009, e de acordo com a jurisprudência consolidada na Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, fica evidente que o embargante, sob o pretexto de alegada obscuridade, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, objetivo incompatível com a via eleita dos embargos de declaração. Não se verifica qualquer obscuridade no julgado que justifique acolhimento dos presentes embargos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Cláudio Eduardo Sousa Lima, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Publique-se. Intimem-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024